Tribunal: CARF
Processo: 10980.002686/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002686/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.793 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
TERESA CARVALHO MOLETTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INTIMAÇÃO DO
PROCURADOR. INCABÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110.
APLICÁVEL.
Não há que se falar em enviar intimação ao patrono, por qualquer meio de
comunicação oficial.
PAF. REUNIÃO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO.
APRESENTAÇÃO. FORMA E PRAZO. APLICÁVEIS.
O suposto requerimento de sustentação oral terá de ser apresentado,
exclusivamente por meio de formulário eletrônico, em até 2 (dois) dias úteis
antes do início da correspondente reunião.
IRPF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
OBSERVÂNCIA. INDISPENSÁVEL.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além
de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao
contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda.
LIVRO
CAIXA.
DESPESAS
COM
ALUGUEL.
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Não tendo sido apresentados quaisquer vícios nos documentos trazidos aos
autos pelo Contribuinte, deve ser restabelecida a dedução com despesas de
aluguel, vez que comprovada a efetividade dos pagamentos e a vinculação das
despesas com a percepção dos rendimentos e manutenção da fonte produtora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002686/2009-87
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a dedução, a título de livro-caixa, do montante de R$ 4.271,73, referente a despesas
com Central de Sinal Público, material gráfico, locação de software e energia elétrica, as quais
seguem discriminadas em tabela constante do voto do relator, bem como a dedução do montante
de R$ 3.600,00, referente a despesa com aluguel. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino
Luz (relator), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da
Silveira, que deram provimento parcial em menor extensão apenas para restabelecer a dedução
de R$ 4.271,73. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann
Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior. - Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de glosa da dedução de livro-caixa, referente ao exercício de 2006.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-37.755 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA -, transcritos a seguir (processo
digital, fls. 244 a 248):
[...]
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 18 a 21), constatou
dedução indevida de Livro Caixa, R$ 94.924,30, em razão de a contribuinte ter
declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com vínculo empregatício.
Cientificada, em 27/02/2009 (fl. 22), a contribuinte apresentou, em 23/03/2009, a
impugnação de fls. 02 e 03, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 22),
alegando tratar-se de titular de Serviços Notariais e de Registro do Município de
Agudos do Sul, conforme fez constar no campo da ocupação principal na declaração de
ajuste anual.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

Aduz que declarou rendimentos tributáveis auferidos do Tabelionato de Registro Civil
Moletta, CNPJ 75.589.879/0001-58, e informou deduções de Livro Caixa
correspondentes. Afirma tratar-se de erro de fato e solicita autorização para retificar a
declaração consignando os rendimentos no quadro correto.
Instruem a petição os documentos de fls. 08 e 09.
O processo seguiu para análise segundo as disposições da Portaria MF n° 441, de 30 de
julho de 2010 e da Instrução Normativa SRFB n° 1.061, de 08 de agosto de 2010, que
originou o Termo Circunstanciado de fl. 30, bem assim, o Despacho Decisório de fl. 31,
com deferimento da proposta de manutenção da exigência, haja vista ter a contribuinte
alegado não mais possuir sob sua guarda os documentos solicitados.
Essa análise foi cientificada à contribuinte, em 15/06/2012 (fl. 34), e tendo sido
apresentada, dentro do prazo legal, em 11/07/2012, a manifestação de inconformidade
de fls. 35 a 37, instruída com os documentos de fls. 39 a 241, o processo retornou para
apreciação da DRJ.
Em sua manifestação, a impugnante reforça os termos da petição inicial, acrescentando
que junta aos autos os documentos comprobatórios em seu poder, que entende
comprovarem sua defesa (fls. 39 a 241).
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 244 a
248):
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. RESTRIÇÃO E COMPROVAÇÃO.
No Livro Caixa, a título de despesas de custeio, somente as de consumo indispensáveis
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora são dedutíveis, condicionadas,
ainda, à comprovação documental hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS ESCRITURAS EM LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A dedução das despesas previstas em lei, escrituradas em Livro Caixa, carecem de
comprovação idônea e inequívoca, não suprida por documentos que não indicam ou
indicam de forma incorreta o nome e o endereço da contribuinte.
Impugnação improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 253 258):
1. Inicialmente, contextualiza a autuação, a impugnação e o julgamento de
primeira instância, ressaltando que foi desconsiderado o fato da Recorrente ser titular do
mencionado cartório.
2. Alega equívoco cometido pelo julgador de origem, quando compara a titular do
cartório com pessoa jurídica.
3. Discorre acerca da necessidade das despesas glosadas.
4. Enfatiza que a Lei no 12.024/09 autorizou o contribuinte a deduzir da base de
cálculo do IRPF os investimentos com informatização necessária à implementação dos serviços
de registro público em meio eletrônico.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

5. Assegura que a MP no 460/09, em sua versão encaminhada para conversão,
determina é o oficial de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas e naturais, além do de
registro de imóveis, que pratica os atos que se pretende alcançar por meio do registro público.
6. Sintetiza que as licenças para uso de programas e os gastos com instalação de
redes são despesas de custeio dedutíveis, e não aplicação de capital, independentemente de
previsão na MP no 460/09.
7. Salienta que os cartórios e os tabeliões estão legalmente obrigados a efetuar
contribuição mensal à Associação dos Notariais do Paraná e à Central de Sinal Público do
mencionado Estado, sendo a glosa de tais despesas mantidas, porque pagas com boleto bancário
e comprovadas por recibo, ainda que ditas entidades estivessem legalmente impedidas de emitir
notas fiscais.
8. Cita que os documentos comprobatórios não foram examinados corretamente
por ocasião do julgamento de origem.
9. Arremata que a divergência de endereço apontada no julgamento a quo ocorre
porque os fornecedores não atualizaram os respectivos cadastros, exceto o locador do imóvel
onde referido cartório está sediado.
10. Cita jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
11. Finaliza requerendo que os procuradores sejam intimados da data do
julgamento, para que possam fazer sustentação oral.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/9/2012
(processo digital, fl. 252), e a peça recursal foi interposta em 15/10/2012 (processo digital, fl.
253), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Intimação do Procurador
Vale consignar que, no bojo de sua contestação, a Contribuinte requer o
encaminhamento das supostas intimações ao endereço do procurador. Contudo, não há que se
falar em envio de intimação ao patrono do sujeito passivo, por qualquer meio de comunicação
oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula da jurisprudência do
CARF, nestes termos:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral, cujo disciplinamento consta nos atos normativos do CARF, que trazem comandos
específicos para das reuniões virtuais das turmas ordinárias. Nesse pressuposto, o requerimento
de sustentação oral terá de ser apresentado, exclusivamente por meio de formulário eletrônico,
em até 2 (dois) dias úteis antes do início da correspondente reunião, e não antecipadamente
como o fez o Recorrente. É o que se vê nas disposições constantes do Ricarf, Anexo II, art. 55,
inciso I. § 1o, combinado com o art. 4o da Portaria CARF no 17.296, de 17 de julho de 2.020,
nestes termos:
Anexo II do Ricarf:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
Portaria CARF no 17.296, de 2.020:
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da
sessão em que o processo tenha sido agendado.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.
Dedução das despesas escrituradas em livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, desde que atendidos os requisitos
legalmente a isso exigidos, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, incisos I a III, e
§§ 1o a 4o. Confira-se:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
(Grifo nosso)
Por oportuno, a compreensão da expressão “despesas necessárias” traduz fato de
extrema pertinência para a presente análise, eis que norteador do entendimento que se pretende
construir quando da análise do caso concreto. Por conseguinte, buscando afastar eventual
subjetividade casuística, aproveita-se, por analogia, do mandamento visto no art. 47, §§1o e 2o,
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, assim como do que está posto no art. 96, §§ 1o a 3o,
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Confira-se:
Lei no 4.506, de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Lei no 10.406, de 2002:
Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual
do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.
Salienta-se que, de igual importância para o deslinde da questão, assim é definido
o termo “necessário(a)” pelos dicionários “on line” disponíveis na rede mundial de
computadores:
1. essencial, inevitável, imprescindível, indispensável, fundamental, preciso, crucial,
primordial,
básico,
basilar,
vital,
capital,
substancial
(https://www.dicio.com.br/necessaria/);
2.
Impossível de ser dispensado, obrigado a ser cumprido, inevitável (https://michaelis.uol.com.br/busca?id=KP94m)
Analisando o acima transcrito, infere-se que as despesas necessárias aqui tratadas
são aquelas imprescindíveis para o usual e regular desempenho da atividade profissional
geradora dos rendimentos tributáveis, dos quais se cogita deduzir reportados dispêndios. Logo,
não basta o contribuinte alegar que o exercício de sua profissão demanda aludido desembolso,
eis que, como visto, somente é dedutível o consumo também comum aos demais profissionais
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

que atuam regulamente em igual ofício. Com efeito, aí também se inclui o custeio apropriado
na manutenção que tenha por propósito a conservação e preservação dos bens igualmente
indispensáveis para a normal e corrente execução do serviço prestado.
Igualmente visando arredar valoração subjetiva quando da classificação de
suposto dispêndio em despesa ou aplicação de capital, utiliza-se, por analogia, do mandamento
visto no art. 45, §1o, da citada Lei no 4.506, de 1964, nestes termos:
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas, inversões
ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos,
quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas aplicações.
§ 1o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser capitalizado
para ser depreciado ou amortizado.
Analisando-se o excerto acima transcrito juntamente com o disposto na alínea “a”
do § 1o do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, também já reproduzida anteriormente, conclui-se que
apenas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano são despesas de custeio, eis
que aquele de vida superior reflete aplicação de capital.
Sequenciando a contextualização legal da matéria, valioso registrar o benefício
fiscal atinente à implementação dos serviços de registros públicos, em meio eletrônico, visto no
art. 3o da Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, verbis:
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de implementação
dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com
informatização, que compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento
de software e a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser
deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em poder
dos titulares dos serviços de registros públicos de que trata o caput, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 2o Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput, o valor da alienação deverá
integrar o rendimento bruto da atividade.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Como se vê, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os titulares de
cartório poderiam deduzir, na rubrica “livro-caixa”, os dispêndios com hardware, software e
instalação de redes atinentes à informatização necessária para a implementação dos serviços de
registro público em meio eletrônico.
Ante o até então exposto, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas
em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda. Assim entendido, o estudo acerca da referida
dedutibilidade depende de análise individual e específica da suposta despesa, levando em conta
as singularidades do respectivo exercício profissional.
Nessa perspectiva, por ocasião do cotejamento supracitado, é razoável a
consideração dos seguintes aspectos:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

1. não cabe para qualquer rendimento, senão para os decorrentes do trabalho não
assalariado, inclusive aqueles dos titulares dos serviços notariais e de registro e os dos leiloeiros;
2. não cabe para qualquer despesa, mas tão somente para os emolumentos, a
remuneração de empregados e correspondentes encargos trabalhistas e previdenciários, como
também para o custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora;
3. referidas “despesas necessárias” compreendem apenas os dispêndios
imprescindíveis para a respectiva atividade profissional; não o sendo, por exemplo, aqueles que
lhe sejam apenas úteis;
4. tanto receitas como despesas, têm de estar escrituradas em livro-caixa e serem
comprovadas com documentação hábil e idônea;
5. ditos comprovantes de pagamento devem estar em nome do contribuinte e
fazerem referência a sua atividade profissional, excluindo-se os desembolsos supostamente
perfilhados ao consumo pessoal e residencial do declarante;
6. mencionados dispêndios têm de ser realmente despesas de custeio, assim
consideradas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano, eis que aquele de vida
superior reflete aplicação de capital, a qual não é dedutível.
7. é vedada a dedução correspondente tanto à depreciação ou arrendamento dos
bens e instalações como à despesa de transporte e locomoção, exceto, quanto à última, os
dispêndios suportados pelo representante comercial autônomo;
8. Apontada dedução é vedada quando os respectivos rendimentos tiverem por
origem a prestação de serviços de transporte em veículo próprio locado, ou adquirido com
reservas de domínio ou alienação fiduciária, bem como no rendimento bruto dos garimpeiros
regularmente matriculados;
9. excepcionalmente, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os
titulares de cartório poderão deduzir tanto aplicação de capital quanto despesa de custeio com
hardware, software e instalação de redes, atinentes à informatização dos serviços de registro
público em meio eletrônico.
10. a receita mensal da atividade é o teto da respectiva dedução, aproveitando-se
o excedente até o final do correspondente ano-base, sendo desprezado o montante que
supostamente restaria transportado para o ano subsequente.
Posta assim a questão, passo à análise do caso concreto.
Preliminarmente, como visto no relatório, o Sujeito Passivo é titular de Serviços
Notariais e de Registro, atividade profissional geradora dos rendimentos, de cuja base tributável
foram deduzidas citadas despesas. Portanto, além das já descritas escrituração e
comprovação, a presente análise terá por pressuposto o acolhimento da dedução em montante
correspondente às despesas que se mostrarem imprescindíveis para o corrente exercício
profissional em cenário de normalidade.
Assim definido, analisando os autos do processo, nota-se que o julgador de
origem examinou detidamente o livro-caixa apresentado, mantendo integralmente a glosa
efetuada pela fiscalização, tanto por falta da escrituração em si das supostas despesas quanto,
relativamente àquelas nele escrituradas, pela ausência de comprovação e/ou carência de
previsão legal. Nesse contexto, o presente exame será por sequenciamento a transcrição de
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

excertos do acórdão recorrido; quando for o caso, a específica contestação da Recorrente;
finalizando com o entendimento deste Relator acerca do tópico abordado.
1. Despesas não escrituradas no livro-caixa ou não dedutíveis nessa rubrica
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fl. 247):
Fixados esses conceitos, passa-se às considerações prévias necessárias à
análise concreta da documentação apresentada pela contribuinte, que
totaliza despesas de R$ 24.659,49, contra R$ 44.685,32 de despesas
escrituradas e R$ 94.924,30 de despesas declaradas.
Primeiramente, não há como acatar despesas não escrituradas no Livro
Caixa, caso dos documentos de fls. 151, 152, 155, 158 a 173, 190 a 206,
225 a 236, 238 e 239.
Ainda que superada essa falha, não são dedutíveis, por não atenderem aos
dispositivos legais transcritos, as despesas dos documentos de fls. 191
(tratamento odontológico da filha) e 192 a 206 (despesas com
locomoção, admitidas somente para representantes comerciais).
A Recorrente manifesta ter apresentado todos os documentos que possuía,
independentemente de serem dedutíveis, ratificando a necessidade do julgador de origem
considerar somente as despesas escrituradas em livro-caixa.
Quanto ao presente tópico, vale consignar que a Contribuinte pretendeu deduzir
despesas no montante de R$ 94.924,30, das quais somente escriturou o total de R$ 44.685,32,
destas sendo documentadas a quantia bruta de R$ 24.659,49. Outrossim, somente o representante
comercial autônomo poderá deduzir as despesas com transporte e locomoção escrituradas em
livro-caixa. Logo, há de se manter referida glosa, exatamente como decidiu o julgador de
origem, porquanto ausente razoável refutação comprovada.
2. Despesas pagas a pessoa jurídica, mas não comprovadas com nota fiscal
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fl. 247):
Considerando que o documento hábil para comprovar despesas junto à pessoas jurídicas
é a Nota Fiscal, são inábeis os documentos emitidos por pessoas jurídicas de fls. 151,
152, 190 e 237 (recibos) e 155 (controle interno).
A Recorrente aduz que é o oficial de títulos e documentos e civil das pessoas
jurídicas e naturais, além do de registro de imóveis, quem pratica os atos que se pretende
alcançar por meio do registro público. Nesse pressuposto, aduz equívoco do julgador de origem,
que a equipara a pessoa jurídica, nestes termos (processo digital, fl. 256):

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

As razões apresentadas pela Recorrente são improcedentes, eis que a pessoa
jurídica a que se referiu a decisão a quo é a suposta prestadora do serviço ou vendedora dos bens,
e não a titular do dispêndio que se pretendeu deduzir. Assim sendo, há de se manter referida
glosa, exatamente como decidiu o julgador de origem, porquanto ausente razoável refutação
comprovada.
3. Desembolsos com a informatização dos cartório
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fls. 247):
Conforme considerações anteriores, não são passíveis de dedução no Livro Caixa as
despesas com investimento, caso dos documentos de fls. 190 (móveis e
eletrodomésticos) e 237 a 239 (mesa e computador).
A Recorrente enfatiza que a Lei no 12.024/09 autorizou o contribuinte a deduzir
da base de cálculo do IRPF os investimentos com informatização necessária à implementação
dos serviços de registro público em meio eletrônico. Ademais, segundo seu entendimento, as
licenças para uso de programas e os gastos com instalação de redes são despesas de custeio
dedutíveis, e não aplicação de capital, independentemente de previsão na MP no 460/09. Confira-
se (processo digital, fl. 256):

[...]

A razão não está com a Contribuinte, pois a autuação contestada se refere ano
ano-base 2005, e a excepcionalidade do titular de cartório poder deduzir tanto aplicação de
capital quanto despesa de custeio com hardware, software e instalação de redes, atinentes à
informatização dos serviços de registro público em meio eletrônico, teve vigência entre 28 de
agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013. Ademais, como visto, a glosa de que ora se fala
refere-se às aquisições de móvel, eletrodoméstico e computador. Nestes termos, há de se manter
referida glosa, exatamente como decidiu o julgador de origem, porquanto ausente razoável
refutação comprovada.
4. Desembolsos com Previdência e Central de Sinal Público
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fl. 248):
Quanto aos documentos de fls. 185 e 186 (boleto bancário referente a acessos à Central
de Sinal Público), 187 (guias de recolhimento Carteira de Previdência Complementar) e
188 e 189 (guias da previdência oficial, código 2100), não restou comprovado nos
autos, de forma inequívoca, tratarem-se de despesas necessárias à obtenção dos
rendimentos.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

A Recorrente insurge-se com o decidido, alegando tratar-se de contribuições
mensais compulsórias, razão por que devem ser acatadas, nestes termos (processo digital, fls.
257):

Sequenciando a análise, trataremos a presente abordagem em três tópicos
distintos, quais sejam: Sinal Público, Contribuição à Previdência Oficial e Contribuição para
Previdência Complementar.
Sinal Público:
Neste ponto, entendo que a Recorrente tem razão, já que ferido dispêndio traduz
despesas necessária para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade, pois, é
notório que o “Sinal Público” está, diretamente, imbricado com o “rol” de atribuições legais do
titular de cartório. Confira-se:
Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo
Quem precisar autenticar assinaturas provenientes de outros municípios pode contar
com a Central Brasileira de Sinal Público (CBSP). O sistema nacional informatizado
elimina 50% dos custos, além de acabar com a espera de até uma semana pela liberação
do documento.
Um exemplo é na compra de um carro. Se o cidadão mora em Curitiba e adquire um
veículo em São Paulo, precisará autenticar os documentos em sua cidade. Com a
Central Brasileira de Sinal Público, o tabelião poderá confirmar a assinatura pela
internet sem ter que esperar pelos Correios. (https://www.cnbsp.org.br/index.php)
Google:
Sinal Público é uma espécie de “reconhecimento de firma” do escrevente ou tabelião
que assinou o reconhecimento de firma autenticação, certidão etc. É o ato de um
tabelião dizer que aquela etiqueta, carimbo, selos, rubricas, assinaturas é realmente do
cartório de origem e do tabelião ou escrevente que assinou.
(https://www.google.com/search?q=sinal+publico&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-
b-ab)
Assim esclarecido, entendo que deverá ser restabelecida a dedução de R$ 24,00
(vinte e quatro reais), vez que provada por meio do documento acostado à fl. 185 deste processo
digital.
Contribuição para a Previdência Social:
Consoante as disposições constantes do inciso I do art. 6o da Lei no 8.134, de
1990, transcritas precedentemente, os encargos previdenciários dedutíveis na classe “livro-
caixa” restringem-se àqueles incidentes sobre a remuneração paga a empregados. Nesse
pressuposto, consultado o Sítio Eletrônico da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
nota-se que o código de receita 2100, disposto nos documentos constantes das fls. 188 e 189
deste processo digital, corresponde a recolhimentos efetuados pelo Cartório, mas não indica os
pagamentos que lhes serviram de base de cálculo. Confira-se:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

Item 44, Código de Receita (GPS): 2100 Empresa em Geral – CNPJ
(http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-
parcelamentos/codigos-de-receita/codigos-de-receita-de-contribuicao-previdenciaria)
Ante o exposto, a razão está com o julgador de origem, eis que a Recorrente não
provou se tratar da Contribuição Social Previdenciária incidente sobre a remuneração paga a
empregado.
Contribuição para Previdência Complementar
Neste ponto, a alegação da Recorrente também não procede, vez que reportadas
contribuições, igualmente ao que ocorre com a Previdência Social da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, tem rubrica própria, conforme a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 4o, incisos IV e V, nestes termos:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
IV - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
Haja vista o acima exposto, mantém-se o decidido na origem.
5. Comprovantes com endereço diverso no CNPJ e locação do imóvel
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fls. 247 e 248):
Vale, também, ressaltar que o endereço do Cartório Moletta, CNPJ 75.589.879/0001-58,
onde a contribuinte alega exercer suas atividades, está registrado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) como sendo Rua Guilherme de Almeida,
53, Agudos do Sul, Paraná (fls. 16, 41 e 243). Não há, portanto, como acatar
comprovantes de despesas que indiquem endereços diversos (fls. 156, 157, 174 a 184,
187, 207 a 236, 240 e 241).
[...]
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

Ressalta-se, ainda, que os recibos de aluguel de fls. 225 a 236, emitidos pelo mesmo
prestador de serviços de transporte de funcionários (Renato Soares Ribeiro, CPF
647.498.199-72, fls. 196 a 206), desacompanhados do contrato de locação
correspondente, são insuficientes para comprovação dessa despesa, bem assim do
funcionamento do Cartório em endereço diferente daquele informado à RFB.
A Contribuinte manifesta que a divergência de endereço apontada no julgamento
a quo ocorreu, porque os fornecedores não atualizaram os respectivos cadastros, exceto o
locador do imóvel onde referido cartório está sediado. Confira-se (processo digital, fls. 258):

Inicialmente, vale consignar que o conhecimento dos diversos endereços
discutidos nos autos, bem como pesquisa na internet, é de fundamentais relevância para a
construção de entendimento acerca da solução da presente controvérsia, razão por que os
destacamos na sequência:
5.1. Endereço residencial da Recorrente:
a) DIRPF, NL, Impugnação e Recurso: Rua Guilherme de Almeida, 68, Centro,
Agudos do Sul/PR – 83.850-000 (processo digital, fls. 2, 4, 10 e 253);
b) fatura Embratel: Rua La Via Luiz Eli Moletta, 68, Agudos do Sul/PR – 83.850-
000 (processo digital, fls. 212, 213, 240 e 241).
5.2. Suposto endereço do Cartório:
a) cadastro CNPJ: Rua Guilherme de Almeida, 53, Centro, Agudos do Sul/PR –
83.850-000 (processo digital, fl. 16);
b) livro-caixa e recibos de aluguel: Rua Alcides de Lima Maoski, 140, Sala 03,
Agudos do Sul/PR – 83.850-000 (processo digital, fls. 41, 143 e 225 a 236);
c) Nota fiscal emitida por São Domingos SA (340897): Rua Alcides de Lima
Maoski, 104, Agudos do Sul/PR – 83.850-000 (processo digital, fl. 156);
d) Nota fiscal emitida por São Domingos SA (317755): Rua Alcides de Lima
Maoski, 140, Agudos do Sul/PR – 83.850-000 (processo digital, fl. 157);
e) Notas fiscais emitidas por Scribe Informática Ltda: Rua La Via Luiz Eli
Moletta, 68, Centro, Agudos do Sul/PR – 83.850-000 (processo digital, fls. 207 a 211);
f) fatura Copel: Rua Alcides Lima Maoski, MD3, Agudos do Sul/PR –
83.850-000 (processo digital, fls. 214 a 224).
g) localização google: R. Alcides de Lima Maoski, 062, Agudos do Sul - PR,
83850-000
(https://www.google.com/search?q=cartorio%20de%20agudos%20do%20sul&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b-
ab&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=7295148958302627119&lqi=ChljYX
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

J0b3JpbyBkZSBhZ3Vkb3MgZG8gc3VsWiUKCGNhcnRvcmlvIhljYXJ0b3JpbyBkZSBhZ3Vkb
3MgZG8gc3Vs&phdesc=QNfMdGry98g&ved=2ahUKEwiEkf69xaXtAhVUEbkGHZ_HCJ4Qv
S4wAHoECAEQDA&rlst=f);
h) pesquisa no google maps com as seguintes entradas: Agudos do Sul, Rua
Guilherme de Almeida; Agudos do Sul, Rua La Via Eli Moletta e Agudos do Sul, Rua
Alcides de Lima Maoski:

Agudos do Sul Rua Guilherme de Almeida: Correspondência parcial;
agudos do sul Rua Guilherme de Almeida, “Agudos do Sul”-PR, 83850-000
(https://www.google.com.br/maps/search/agudos+do+sul+Rua+Guilherme+de+Al
meida,/@-25.989594,-49.3432359,15z/data=!3m1!4b1);

Agudos do Sul Rua La Via Eli Moletta: Rua Lavia Eli Moletta, Agudos do
Sul-PR,
83850-000
((https://www.google.com.br/maps/place/R.+Lavia+Luiz+Eli+Moletta,+Agudos+
do+Sul+-+PR,+83850-000/@-25.9890226,-
49.3391894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94dc35650f67fb6d:0xbd370a023
4d06258!8m2!3d-25.9890226!4d-49.3370007)

Agudos do Sul Rua Alcides de Lima Maoski, Agudos do Sul-PR, 83850-
000
(https://www.google.com.br/maps/place/R.+Alcides+de+Lima+Maoski,+Agudos
+do+Sul+-+PR,+83850-000/@-25.9892496,-
49.3343184,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94dc357a97420399:0x75a556649
ebccd1e!8m2!3d-25.9892496!4d-49.3321297)
Ante o acima exposto, infere-se que dito Cartório supostamente está localizado na
Rua Alcides Lima Maoski, embora se constatando algumas inconsistências acerca da exata
numeração do imóvel (04, 62 e 140). Ademais, como se vê, a Rua Guilherme de Almeida sequer
teve existência confirmada no retorno da pesquisa. Assim entendido, considerando que a
presente discussão não se refere aos efeitos decorrentes de suposta expedição de intimação para
endereço divergente daquele cadastrado na Repartição Fiscal, quando da análise sequenciada,
entendo razoável a viabilidade de se acatar documento que aponte logradouro diverso.
5.3. Despesas com material gráfico (processo digital, fls. 156 e 157)
Trata-se de material indispensável ao corrente fornecimento do serviço prestado
pela Recorrente, sendo referidas notas fiscais expedidas em nome do Cartório, cujo logradouro
nelas apontado é a Rua Alcides de Lima Maoski. Por isso, tenho a percepção de que deverá ser
restabelecida a dedução de R$ 140,31 (cento e quarenta reais e trinta e um centavos), vez que
provada por meio do documento hábil.
5.4. Locação de software (processo digital, fls. 174 a 184 e 207 a 211)
Trata-se de despesa indispensável ao corrente fornecimento do serviço prestado
pela Recorrente, sendo referidas notas fiscais expedidas em nome do Cartório, cujo logradouro
nelas apontado é a Rua La Via Luiz Eli Moletta. Por isso, tenho a percepção de que deverá ser
restabelecida a dedução de R$ 3.707,52 (três mil, setecentos e sete reais e cinquenta e dois
centavos), vez que provada por meio do documento hábil.
5.5. Despesa com telecomunicações (processo digital, fls. 212, 213, 240 e 241)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

Neste ponto, a razão está com o julgador de origem, eis que as faturas estão em
nome da Recorrente, e não do Cartório onde o serviço é prestado. Portanto, fica mantida a glosa
de R$ 19,58 (dezenove reais e cinquenta e oito centavos).
5.6. Despesa com energia elétrica (processo digital, fls. 215 a 224)
Trata-se de dispêndio indispensável ao corrente fornecimento do serviço
prestado pela Recorrente, sendo referidas notas fiscais expedidas em nome do Cartório, cujo
logradouro nelas apontado é a Rua Alcides de Lima Maoski. Por isso, tenho a percepção de que
deverá ser restabelecida a dedução de R$ 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa
centavos), vez que provada por meio do documento hábil. Com efeito, embora apresentadas as
faturas correspondentes aos meses de novembro e dezembro do referido ano-base, mantém-se as
glosas das quantias de R$ 41,42 e R$ 40,48, por falta de comprovação do pagamento daquela e
porque esta foi paga somente no exercício seguinte.
5.7. Despesa com aluguel (processo digital, fls. 225 a 236)
Acompanho o julgador de origem, pois embora haja recibos assinados pelo
suposto proprietário do imóvel, mesmo em fase recursal, a Recorrente deixou de apresentar o
contrato de aluguel. Portanto, fica mantida a glosa de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Como se vê, no meu entendimento, a Contribuinte logrou comprovar a
dedutibilidade das seguintes despesas:
Dispêndio
Valor (R$)
Sinal público
24,00
Material gráfico
140,31
Locação de software
3.707,52
Energia elétrica
399,90
Total
4.271,73
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, restabelecendo a
dedução das despesas escrituradas no livro-caixa no montante de 4.271,73 (quatro mil, duzentos
e setenta e um reais e setenta e três centavos).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange à glosa das despesas com aluguel.
Apenas para rememorar, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento
(p. ) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: dedução
indevida de despesas de livro caixa.
Conforme destacado pelo d. relator, a Contribuinte, em sua peça recursal, defende,
dentre outras teses, a necessidade das despesas glosadas para a manutenção da atividade
profissional geradora dos rendimentos, dentre elas a despesa com aluguel do imóvel onde está
localizado o cartório do qual a Recorrente é titular.
Neste ponto, o d. relator, corroborando com o entendimento adotado pelo órgão
julgador de primeira instância, manteve a glosa perpetrada pela Fiscalização, o que fez com base
na seguinte assertiva:
* embora haja recibos assinados pelo suposto proprietário do imóvel, mesmo em
fase recursal, a Recorrente deixou de apresentar o contrato de aluguel. Portanto, fica mantida a
glosa de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Pois bem!
A respeito das deduções de despesas contabilizadas em livro caixa, estabelece o
art. 6o, da Lei no 8.134/1990 que:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002686/2009-87

§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
Nota-se, portanto, que os titulares dos serviços notariais e de registro podem
registrar receitas e despesas em livro caixa, sendo-lhes permitida a dedução de algumas despesas,
incluindo-se despesas com pagamento de salários e encargos trabalhistas, além de despesas de
custeio pagas, assim compreendidas aquelas indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Neste espeque, entendo que deve ser restabelecida a dedução das despesas de
aluguel glosadas pela autoridade administrativa fiscal, mormente porque não foram apontados
quaisquer vícios nos recibos apresentados pela Recorrente.
É dizer: a simples ausência de apresentação do contrato de aluguel, por si só, não
pode servir como embasamento para a glosa de dedução legalmente permitida.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário do
Contribuinte, restabelecendo-se a dedução do montante de R$ 3.600,00, referente a despesa com
aluguel, além da dedução do montante de R$ 4.271,73, referente a despesas com Central de Sinal
Público, material gráfico, locação de software e energia elétrica já reconhecida pelo relator do
presente acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital